Tribunal: TJDFT
Processo: 0707808-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. AÇÃO RESCISÓRIA SEM EFEITO SUSPENSIVO. LEVANTAMENTO DE VALORES INCONTROVERSOS DE NATUREZA ALIMENTAR. ART. 1.022 E ART. 969 DO CPC. TEMA 28/STF. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento para determinar o regular processamento do feito, inclusive com o levantamento de valores incontroversos, independentemente do trânsito em julgado de ação rescisória em curso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à alegada prejudicialidade externa decorrente da existência de ação rescisória; e (ii) estabelecer se o levantamento de valores incontroversos de natureza alimentar violaria o Tema no 28 do STF ou causaria dano irreversível ao Erário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração somente são cabíveis nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC, não se prestando ao reexame da matéria já decidida.
4. O acórdão embargado enfrenta de forma expressa e fundamentada a alegação de prejudicialidade externa, afastando a suspensão do cumprimento da sentença por ausência de fundamento legal.
5. A existência de ação rescisória não suspende automaticamente a eficácia do título executivo, nos termos do art. 969 do CPC, salvo concessão de tutela provisória, inexistente no caso.
6. Condicionar o levantamento de valores ao trânsito em julgado da ação rescisória implica antecipar efeitos próprios desse meio impugnativo, sem respaldo legal.
7. O julgado reconhece a natureza alimentar do crédito e a inexistência de óbice ao levantamento de valores incontroversos quando a ação rescisória não possui efeito suspensivo.
8. O inconformismo do embargante revela pretensão de modificação do resultado do julgamento, finalidade incompatível com a via dos embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos rejeitados.
Tese de julgamento: 1. A ação rescisória não gera, por si só, prejudicialidade externa apta a suspender o cumprimento da sentença, salvo se houver concessão de tutela provisória, nos termos do art. 969 do CPC. 2. Inexistem vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material quando o acórdão enfrenta de forma expressa e fundamentada as teses suscitadas pela parte.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 969. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no RMS no 63.440/BA, j. 2020.